Tribunal: STF
Processo: RMS 40258
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO OU PREJUÍZO À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS TAMBÉM TIPIFICADAS COMO CRIME. APLICAÇÃO DO 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO QUE APLICOU A PENALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Sendo as infrações administrativas em análise também tipificadas como ilícitos penais, considera-se o crime de maior gravidade para a contagem do prazo prescricional, a teor do disposto no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990, que estabelece a observância do prazo de prescrição previsto na Lei Penal "às infrações disciplinares capituladas também como crime". 2. O indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar. Precedente. 3. Esta Corte Superior já concluiu pela validade da interceptação telefônica quando crimes apenados com detenção são verificados a partir das investigações de ilícitos penais puníveis com reclusão, como ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no HC 763.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 e AgRg no AREsp 2.101.521/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022. 4. Os fundamentos fáticos e jurídicos expostos no Parecer 72/2015/VAF/CAD/CONJURMJ/CGU/AGU demonstram que o Ministro da Justiça concluiu pela aplicação da pena de demissão após análise pormenorizada das provas dos autos e dos fundamentos apresentados pela defesa, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida na fundamentação apresentada. 5. É firme o entendimento do STJ de que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief), especialmente quando houve mero erro de titulação da pena. Precedentes. 6. Segurança denegada” (Doc. 88).



    Os embargos de declaração interpostos restaram rejeitados (Doc. 114).



    No presente recurso ordinário (Doc. 122), o recorrente pretende anular os atos praticados no Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 08.660.002.868/2010-62 e, consequentemente, da Portaria nº 995, publicada no DOU de 20 de julho de 2015, pelo Ministro de Estado da Justiça, a qual lhe impôs pena de demissão em razão da suposta prática das infrações descritas nos arts. 116, III, 117, IX, e 132, IV e XI, da Lei nº 8.112/90. 



    O pleito recursal, em síntese, está fundamentado na prescrição da pretensão punitiva, na suposta nulidade do PAD e na ilicitude das provas que fundamentaram sua condenação administrativa.



    Afirma que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos da Lei 8.112/90, e que transcorreram cinco anos desde a instauração do PAD (em 30/3/2010) até a decisão final de demissão (em 20/7/2015). Defende que o prazo de 16 anos do Código Penal é inaplicável ao caso, diante do princípio da autonomia da prescrição administrativa.



    Alega que o PAD é nulo diante da ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto a Administração teria se baseado em escutas telefônicas não corroboradas por depoimentos presenciais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, testemunhas essenciais para a apuração da verdade, a saber, turistas argentinos, não teriam sido ouvidos, negando ao recorrente a produção de provas essenciais à sua defesa.



    No que concerne à ilicitude das provas, afirma serem decorrentes de processo criminal em que as provas consubstanciam-se exclusivamente em interceptações telefônicas ilegais, colhidas em descumprimento aos requisitos insculpidos na Lei 9.296/96.



    A União apresentou contrarrazões (Doc. 138). No que pertine ao prazo prescricional, afirma que, como as infrações administrativas também foram tipificadas como ilícitos penais, incide no caso o §2º, do art. 142, da Lei 8.112/90, que estabelece expressamente a observância do prazo de prescrição previsto na Lei Penal. Assim, deve ser mantida a decisão do STJ nesse sentido. 



    Quanto à suposta ilegalidade das provas, também não mereceria reparo a decisão recorrida pois, nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a interceptação telefônica quando crimes apenados com detenção são verificados a partir das investigações de ilícitos penais puníveis com reclusão, como ocorrera na espécie. 



    Ademais, somente em caso de decretação de nulidade das provas no âmbito criminal é que seria vedado o uso das referidas provas pela Comissão Processante, o que não ocorreu na presente hipótese. Ao final, pugna pelo reconhecimento da limitação, imposta pela jurisprudência do STF e STJ, relativa ao excepcional controle judicial do mérito de ato administrativo.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consoante entendimento assentado neste Supremo Tribunal Federal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Aferição da tempestividade do recurso. Data da entrada da petição no Protocolo do Tribunal. Irrelevância da data da postagem nos Correios. Precedentes do STF. 4. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura “via recursal” para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RMS 26.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 32.772-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/03/2015)



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, ‘se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law’ (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. 2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos. 3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 27.934-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.214-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,DJe de 14/12/2012).



    Ademais, é manifestamente incabível a pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO” (RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/09/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DO ÓRGÃO EM QUE OCORREU A INFRAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PREVISÃO LEGAL. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 141, I, da Lei 8.112/1990, em consonância com o art. 84, XXV, da Lei Fundamental, predica que o Presidente da República é a autoridade competente para aplicar a penalidade de demissão a servidor vinculado ao Poder Executivo, sendo constitucional, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Constituição, e do art. 1º, I, do Decreto 3.035/1999, a delegação aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União. Precedentes: RE 633009 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27-09-2011; RMS 24194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07-10-2011; MS 25518, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10-08-2006, dentre outros. 2. In casu, a delegação de competência para a aplicação da sanção de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor restou incólume, na medida em que a imposição da penalidade máxima decorreu de ato do Ministro de Estado da Justiça. 3. A Portaria Inaugural do Processo Administrativo Disciplinar foi determinada pelo Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Federal, que possui competência para instaurar o procedimento próprio para apurar faltas cometidas pelos seus subordinados, nos termos do art. 51, inciso XIV, do Regimento Interno do DEPEN, e art. 143 da Lei 8.112/1990. 4. O art. 149 da Lei 8.112/90 não veda a possibilidade da autoridade competente para a instauração de procedimento disciplinar convocar servidores oriundos de outro órgão, diverso da lotação dos acusados, para a composição da Comissão Processante. Deveras, impõe, somente, que o presidente indicado pela autoridade competente ocupe "cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado", e que os membros sejam servidores estáveis, sem qualquer vínculo de parentesco ou afinidade com o acusado, o que não restou comprovado, no caso. 5. A inteligência do art. 142, I, da Lei 8.112/1990 reclama que o prazo prescricional da ação disciplinar é de 5 (cinco) anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 6. A despeito do encerramento do primeiro processo administrativo, o fato é que, do dia em que a autoridade competente tomou ciência das condutas imputadas ao impetrante até a instauração do segundo processo administrativo disciplinar, não transcorreu o quinquênio previsto no artigo 142, I, da Lei 8.112/90. 7. A conduta imputada ao impetrante se insere na previsão contida no inciso IX do art. 132 da Lei 8.112/90, na medida em que restou apurado no processo administrativo que o servidor revelou, indevidamente, vídeos sigilosos aos quais teve acesso apenas em razão do exercício do cargo de agente penitenciário federal. 8. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990. 9. A oitiva de testemunha em lugar diverso daquele em que os acusados residem não acarretou, no caso concreto, prejuízo à defesa, mormente por ter sido notificada cinco dias antes da audiência, de forma a conferir a possibilidade de exercer seu direito de participar da produção da prova, tendo sido, ainda, nomeado defensor ad hoc, ante a ausência de manifestação. 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/10/2016).



    No mesmo sentido: RMS 32.246-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RMS 30.718-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; MS 33.24-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; MS 30.568-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, dentre outros.



    Estabelecidas estas premissas, passo ao exame do mérito.



    In casu, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança n. 22.131/DF contra ato coator imputado ao Ministro da Justiça, consistente na aplicação da pena de demissão. 



    A decisão recorrida denegou a segurança aos fundamentos de que I) sendo as infrações administrativas em análise também tipificadas como ilícitos penais, considera-se o crime de maior gravidade para a contagem do prazo prescricional, a teor do disposto no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990; II) o indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar; III) a validade da interceptação telefônica quando crimes apenados com detenção são verificados a partir das investigações de ilícitos penais puníveis com reclusão, como ocorreu no caso dos autos.



    Destarte, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo Ministro da Justiça. Consignou, também, a ausência de direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que o PAD que resultou na aplicação da pena de demissão não padece de qualquer nulidade. 



    A decisão recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, consoante precedentes assim ementados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. FATO CAPITULADO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO FIXADO A PARTIR DA LEI PENAL (ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 33858, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2015)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Processo administrativo disciplinar. 3. Alegações de incompetência da autoridade julgadora, de violação da Súmula Vinculante 10 e de declaração de inconstitucionalidade transversa pela decisão agravada. Inocorrência. Aplicação do Decreto 3.035/1999. Vedação do art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar 73/1993. Hipótese de paralisação dos efeitos de dispositivo legal em razão de decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, com fundamento no art. 84, parágrafo único, da Constituição Federal. Autorização constitucional de delegação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para aplicar pena de demissão a servidor público. Precedentes. 4. Alegação de prescrição da pretensão sancionatória administrativa. Infrações disciplinares capituladas como ilícitos penais (art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990). Aplicação dos prazos prescricionais penais. Precedentes. 5. Suscitada violação ao princípio da não surpresa. Inocorrência. Amplo debate dos fatos pelas partes. Presunção iure et de iure de conhecimento geral da lei. 6. Alegação de impedimento e suspeição do presidente da Comissão processante pelo fato de ter integrado outra comissão e possuir conhecimento prévio sobre os fatos apurados. Ausência de manifestação sobre o mérito do processo objeto do mandamus. Inexistência de amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com cônjuge, companheiro e parentes até o terceiro grau do investigado. Inocorrência das hipóteses de impedimento ou suspeição. Precedentes. 7. Transição de provas de um processo para outro. Aproveitamento de provas legitimamente produzidas em outro processo. Viabilidade. Inocorrência de nulidade. 8. Alegações de cerceamento de defesa por não ter sido produzida prova requerida pelo acusado. Violação do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Prejuízo à defesa não demonstrado. 9. Alegações de desproporcionalidade da pena aplicada e de inadequação na subsunção dos fatos aos tipos infracionais. Necessidade de reexame fático-probatório. Descabimento na via estreita do mandado de segurança. 10. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo regimental desprovido.” (RMS 35383 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS EM PAD. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE AS CONCLUSÕES DO PAD. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DO NÃO ACOMPANHAMENTO, PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE, DA OITIVA DOS DEPOIMENTOS DOS DEMAIS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei nº 8.112/1990 não prevê o oferecimento de alegações finais em processo administrativo disciplinar. (Precedente: RMS 26.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/07/2010). 2. Não há previsão legal para intimação pessoal do acusado sobre as conclusões do PAD. (Precedente: RMS 24526, Rel. Min. Eros Grau, DJe 15/08/2008). 3. In casu, não restou demonstrado o prejuízo concreto em decorrência do não acompanhamento, pelo representante legal do agravante, da oitiva dos depoimentos dos demais acusados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 28.012-AgR/DF, de minha relatoria, DJe de 14/10/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO QUE NÃO RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente há comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do Juízo criminal quando nesta se reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Precedentes: AI 856126 AgR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 7/12/2012, RE 430386 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/2/2015. (...)” (MS nº 32.806-AgR/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/02/2016)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Independência das esferas penal e administrativa. Agravo regimental não provido. (...) Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa. (...)” (MS nº 26.988-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 24/02/2014).



    A existência de autonomia de instâncias sancionadoras foi reafirmada em outros julgados recentes, como por exemplo no ARE nº 1.457.947-ED-AgR/SP (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08/03/2024), no ARE nº 1.387.925-AgR-ED/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/06/2023).



    Ademais, para superar o entendimento firmado seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo, na via estreita do mandado de segurança, cinge-se apenas ao exame da legalidade do ato reputado coator, à regularidade do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sem incursão no mérito da decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo: RMS-AgR n. 31.515, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2015; RMS-AgR n. 27.934, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é de que o princípio do pas de nullité sans grief exige demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, não se decretando nulidade processual por presunção nem comprovação de alguma situação questionada, mas da qual não se possa extrair demonstração de prejuízo a quem a argui (MS n. 31.199, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2017). Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS n. 28.490-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017).



    Não há nos autos efetiva comprovação de prejuízo à defesa do recorrente no processo administrativo disciplinar ou afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pelo que entendimento diverso demandaria dilação probatória, vedada em sede mandamental, nos termos da legislação de regência.



    Ex positis, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Brasília, 07 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator